Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-49.2017.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0005643-49.2017.8.11.0037
RECORRENTE: ANDRÉ LUIS SPONCHIADO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ LUIS SPONCHIADO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 91109465):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – ART. 44, I, DO CP – ART. 17 DA LEI N. 11.340/06 – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – AJUSTE IMPOSITIVO – AUSÊNCIA LEGAL DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve, a condenação deve ser mantida, especialmente porque a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes que envolvem violência doméstica.
De acordo com a Súmula 588 do STJ: ‘A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’.
O delito de lesão corporal leve não prevê a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sendo assim deve ser retirada, mesmo de ofício.”
Nas razões do recurso especial (Id. 94013981), o recorrente sustenta a nulidade do feito, sob o argumento de cerceamento de defesa em face da ausência de intimação para sustentação oral. Subsidiariamente, pugna pela absolvição, em razão da ausência de prova da autoria.
Recurso intempestivo (Id. 94158993).
Contrarrazões (Id. 95314473).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 24/06/2021 (Id. 91426972), tendo o recurso especial sido interposto apenas em 12/07/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 09/07/2021.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça